Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
direito processual CIVIL. direito civil. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença. prescrição. ocorrência. interrupção do prazo prescricional. ajuizamento. execução coletiva. decisão mantida.

1. Segundo o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.